Tribunal: TJMT
Processo: 1066916-42.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066916-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIZETE ZATTA CASTELLI - CPF: 809.789.599-49 (RECORRENTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Peço vênia ao D. Relator para divergir e dar provimento ao recurso. Com efeito, conquanto o valor de R$3.000,00 se mostre em concordância com o que habitualmente se aplica frente à hipótese de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, no caso em exame há de se considerar que a parte autora encontra-se em tratamento de doença grave, situação que denota maior cuidado e sensibilidade a tal ocorrência, fato que sobreleva fundamento para a majoração ao valor de R$5.000,00. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDORA EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia consiste em definir se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 deve ser majorado para R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias específicas do caso, notadamente a condição de saúde da recorrente, paciente oncológica.

2.
No que tange ao valor da indenização por danos morais, é cediço que sua fixação deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, a situação econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

3.
No caso em apreço, malgrado a condição de saúde da recorrente evidencie uma maior vulnerabilidade, entendo que o quantum indenizatório fixado pelo juízo a quo (R$ 3.000,00) observa estritamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Referido montante revela-se condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica das partes, encontrando-se em harmonia com os parâmetros usualmente adotados por estas Turmas Recursais em casos análogos
.

4. Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se por sua essencialidade e deve ser fornecido de maneira contínua. 2. Havendo injusta interrupção/suspensão do fornecimento de energia elétrica, é imperioso o reconhecimento do dano moral. 3. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função reparatória e pedagógica. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1040629-39.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)”.

5. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

6. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

8. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026